Tribunal: TJSP
Processo: 0000810-43.2003.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS - Sentença de procedência - Perícia realizada dentro de adequados padrões técnicos – Inexistência de motivo que justifique o refazimento da prova e a não adoção da mesma - Oposição ao laudo que, revela mera insatisfação com a conclusão pericial –Ônus da sucumbência devidamente distribuído em face da resistência dos réus - Sentença mantida - Recurso desprovido.